Tribunal: TJMT
Processo: 1013399-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1013399-38.2019.811.0000
RECORRENTE: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO BRANDÃO TAQUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 42121468):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO E QUANTIAS PAGAS – IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEPÓSITO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
Ainda que o agravante tenha direito, em princípio, à rescisão do contrato e à devolução das parcelas pagas, tal medida resultaria no acolhimento, de plano, dos seus pedidos, tornando inviável, ao menos neste momento processual, o acolhimento da pretensão neste sentido, sob pena de se adiantar o mérito da demanda sem a devida dilação probatória.
Todavia, perfeitamente cabível o pedido de depósito judicial dos valores incontroversos despendidos pelo agravante sem que haja qualquer prejuízo para a agravada, uma vez que, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato, a requerida poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.
Ausente qualquer possibilidade de causar perigo de dano à agravada, em razão do não levantamento imediato dos valores que o agravante pretende ver depositados em juízo, inexistindo, em princípio, qualquer ilegalidade em se determinar o depósito dos referidos valores. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013399-38.2019.811.0000, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 03/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 57263487.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “ (...). O Recorrido não demonstrou a probabilidade do direito e o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que sequer produziu provas de suas alegações, de modo que não cabe a rescisão contratual liminar, tampouco a devolução imediata dos valores pagos, pois estes tinham plena ciência dos termos contratados, bem como anuíram expressamente ao Contrato”.
Recurso tempestivo (ID. 59631983).
Contrarrazões (ID. 65100984).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte recorrida, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu em parte a tutela antecipada, apenas para que a Requerida suspenda provisoriamente as cobranças e encargos relativos ao contrato de promessa de compra e venda objeto da demanda, e, ainda, se abstenha de encaminhar o nome do autor ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...)..
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido de tutela de urgência, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), e não violação a norma que diga respeito ao mérito da causa. Precedentes.
4. No caso, o Tribunal de origem entendeu ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a abstenção de inscrição ou a remoção dos nomes dos autores dos cadastros de proteção ao crédito, porque, na análise da cédula de crédito bancário, ficou demonstrado que a taxa de juros remuneratórios contratada (26,526% a.a.) não excede, em mais de 10%, o índice divulgado pelo Banco Central para o período da contratação (26% a.a.), não estando configurada a cobrança indevida ou excessiva.
5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1574221/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)” (g.n.). “contrario sensu”
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII